Tribunal: TJMT
Processo: 1026083-15.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026083-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSSANIA DE JESUS SILVA - CPF: 550.134.221-91 (APELADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO VOTORANTIM S. A., visando reformar a sentença de ID 158473347 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1026083-15.2021.8.11.0003, movida por JUSSANIA DE JESUS SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais a apelada no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento e à restituir de forma simples o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso, com juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação até a data do efetivo pagamento. A recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em breve síntese, nas razões de ID 158473355, a instituição financeira litigante sustenta, em suma, a culpa exclusiva do consumidor, visto que a parte autora efetuou o pagamento de boleto enviado por meio de contato não oficial, fornecendo os seus dados espontaneamente para fraudadores, não tendo qualquer participação ou responsabilidade nos fatos ocorridos.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para ser julgada improcedente a exordial apresentada pela parte adversa, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 158473358, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, o banco apelante protesta pela reforma da sentença que julgou procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude no pagamento de boleto recebido por aplicativo de
WhatsApp
pela apelada.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, restou evidenciado que a recorrida buscou meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (aplicativo de
WhatsApp
), forneceu seus dados pessoais, e, mesmo informads que o destinatário não seria a instituição credora, mas “Pagseguro Internet S. A.”, realizou o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pela própria recorrida.

Veja que no contrato firmado entre as partes restou estipulado, quanto a emissão dos boletos bancários eletrônicos, que seriam encaminhados exclusivamente via
e-mail
, com as devidas instruções quanto à emissão, ficando ciente o devedor que os boletos poderiam ser obtidos a qualquer tempo no site da financeira.

Assim, não observando a apelada os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de contato por aplicativo
WhatsApp
, forneceu os seus dados e contribuiu diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade dos demandados, ora apelante, e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

A autora, ora recorrida, deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida, ora recorrente, confirmando a emissão de boleto, seja por meio telefônico,
chat
de atendimento ou
e-mail
, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Acrescente-se, ainda, que a apelada não comprovou falha na prestação de serviço da apelante, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte dos demandados, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.” (TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, julgando improcedente o pedido inaugural da parte autora, ora apelada.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários no mesmo valor estipulado em primeiro grau, contudo, ficando suspensa a exigibilidade por conta do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023